Tribunal: STF
Processo: RHC 210050
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alvaro Rosolem, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC nº 475.282/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narra a defesa que a interposição da Apelação Criminal n. 0034951-53.2006.8.26.0602 no TJSP ensejou, na sequência, a formalização de exceção de impedimento 0037058-81.2016.8.26.0000, por meio da qual reconhecida a prevenção do Desembargador Reinaldo Cintra como Relator do recurso.



    Alega, em síntese, inobservado o princípio do Juiz natural, aludindo à nova redistribuição dos autos da apelação, mediante ato normativo interno, a Juiz não integrante do Órgão Julgador (7ª Câmara Criminal).  



    Nesse sentido, assinala:



    “Inadvertidamente, tamanha foi a surpresa – para não se dizer espanto – quando os autos foram remetidos à conclusão do Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Dr. Lauro Mens de Melo (02/02/2017) sob a rubrica “nos termos da Ordem de Serviço da Presidência da Seção de Direito Criminal”, descumprindo a determinação do Presidente Dr. Salles Abreu, violando o Princípio do Juiz Natural da Causa, em afronta à imutabilidade Coisa Julgada Material.”



    Em decorrência, diz “demonstrado e comprovado que o Exmo. Desembargador Dr. Lauro Mens de Melo é incompetente jurisdicionalmente para relatar e julgar a Apelação Criminal n. 0034951-53.2006.8.26.0602.”



    Articula com violação à coisa julgada, considerado o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da citada exceção de incompetência. 



    Para tanto, aduz:



    “A Ordem de Serviço originária da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, que determinou que o processo penal fosse encaminhado ao Juiz Substituto em Segundo Grau, Lauro Mens de Mello, certamente não se sobrepõe à Autoridade da Coisa Julgada Material do quanto decidido no Incidente de Exceção de Impedimento nº 0037058-81.2016.8.26.0000, que ordenou a redistribuição dos autos à e. 7ª Câmara, com expressa determinação de que a Relatoria se direcionasse ao Excelentíssimo Desembargador Dr. Reinaldo Cintra, por prevenção da cadeira.”



    Por fim, afirma que,



    “(...) o advogado constituído pelo réu nos autos da Apelação retro NÃO foi intimado acerca da sessão de julgamento, realizada, a princípio, em 19/04/2018, para, querendo, oferecer sustentação oral na sessão ou apresentar Memoriais, por culpa exclusiva da AUTORIDADE COATORA, fato anormal, caracterizando, inegavelmente, ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa Processual do recorrente, o que, por força da consequência, implica em nulidade absoluta do julgamento, impondo-se o decreto de nulidade do julgamento em 19/04/2018 (v. Acórdão)”



    Requer-se:



    “(i) A concessão da medida LIMINAR inaudita altera pars, nos termos acima requeridos, no sentido de sobrestar os efeitos do julgamento da Apelação Penal nº 0034951-53.2006.8.26.0602 (V. Acórdão), até decisão final do writ; 



    (ii) No MÉRITO, após apreciação e concessão da medida liminar requerida e ouvido o Douto Representante do Ministério Público Federal, seja processado o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, dando-lhe provimento, no sentido de reformar o v. acórdão que denegou a ordem de habeas corpus no HC 475.282 perante o Col. STJ, determinando a redistribuição dos autos da Apelação Criminal nº 0034951-53.2006.8.26.0602 ao seu JUIZ NATURAL, Exmo. Desembargador PREVENTO, Dr. Reinaldo Cintra, para o regular prosseguimento do feito, em seus ulteriores efeitos;”



    Em 17/12/2021 indeferi o pedido liminar.



    Informações devidamente prestadas (86 e 87).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. PREVENÇÃO DE CADEIRA. NORMA INTERNA CORPORIS. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 



1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 



2. Percebe-se a insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 



3. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 62)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito da controvérsia apontada pelo impetrante, o STJ decidiu:



    “1. Na hipótese, julgada exceção de impedimento, o feito foi distribuído a relator de uma câmara criminal. Posteriormente, 300 processos – entre eles o caso em tela – foram redistribuídos dentro da mesma câmara para juiz auxiliar em razão de normativo interno com vistas ao cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça e para imprimir celeridade no julgamento dos processos.” (Doc. 44).



    Como visto, a Corte assentou inexistir nulidade do processo por violação do Juiz Natural, tendo em vista que a modificação da Relatoria no âmbito do TJSP ocorreu com amparo em normas do Regimento Interno daquele Órgão (arts. 105 e 281), a denominada “prevenção de cadeira”.



    Esse entendimento não contraria a Jurisprudência da Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA RELATORA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE NEGOU AO RECORRENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A inobservância de norma regimental que determina a distribuição dos feitos de competência originária do Tribunal Pleno a Desembargadores integrantes das Câmaras Cível ou Criminal, conforme a matéria, não implica nulidade da condenação imposta ao recorrente por incompetência da Desembargadora Relatora, integrante de Câmara Cível. II - A alteração promovida no Regimento Interno do TJ/BA não implicou mudança na competência para julgamento da ação penal intentada contra membro do Ministério Público estadual, que continuou sendo do Tribunal Pleno daquela Corte, nos termos do art. 83, X, a, da mesma norma. O que ocorreu foi, apenas, a introdução de regra determinando que a relatoria do feito, não o seu julgamento, compete a Desembargador integrante de órgão fracionário cível ou criminal, conforme o tema. III - Não há falar, portanto, em nulidade absoluta do julgamento por inobservância de regra que alterou a competência em razão da matéria, como quer o impetrante. IV - O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. VI – A todos esses fundamentos o juízo ainda acrescentou que a custódia do recorrente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado, por ocasião da primeira condenação, evadiu-se do distrito da culpa. VII – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.(RHC 117096, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-10-2013 PUBLIC 15-10-2013)”



    Ademais, as alegadas nulidades apontadas nesta impetração já foram alvo de deliberação desta Corte nos RHC’s nº 179.272/SP e 197.941/SP, ambos de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o primeiro teve trânsito em julgado do acordão que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa certificado em 10/8/2021, o segundo mediante pronunciamento que negou seguimento ao recurso, decisão transitada em julgado em 13/4/2021.



    Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Alegada ilegalidade da prisão preventiva. Reiteração, no ponto, de impetração anterior voltada contra ato que decretou a custódia. Pretensão já apreciada pela Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Alegada ofensa ao sistema acusatório. Não ocorrência. Indeferimento, em primeiro grau, de pedido de revogação da prisão preventiva, ante a permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ainda que contrariamente à manifestação do Ministério Público acerca do pleito. Exercício privativo da jurisdição penal pelo órgão jurisdicional. Agravo não provido. 1. A questão da ilegalidade dos fundamentos da prisão preventiva tratada nos autos do habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão já apreciada pela Corte. 2. A apresentação de novos argumentos não descaracteriza a reiteração. 3. Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito. Não há que se falar em violação do sistema acusatório, uma vez que cabe ao órgão jurisdicional exercer de forma privativa a jurisdição penal, decidindo, como entender de direito, se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar. 4. Agravo regimental não provido.(HC 206005 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente